Tribunal: STF
Processo: AI 477862
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
EMPREGADO HORISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de
que é inviável em recurso extraordinário o debate acerca do cálculo
do adicional de horas extras a trabalhador horista que exerce o seu
ofício em turnos ininterruptos de revezamento, uma vez que tal
discussão se encontra no âmbito infraconstitucional. Assim, eventual
 violação da Constituição federal seria indireta.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.